Tribunal: STF
Processo: AI 427339
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento interposto antes da publicação da
decisão agravada: extemporaneidade: precedentes.
2. Agravo de
instrumento: ausência no traslado de certidão que comprove ter o
agravante tomado ciência da decisão agravada antes da sua
publicação: incidência da Súmula 288.
3. Agravo regimental:
complementação do traslado: impossibilidade: a oportunidade para o
agravante instruir o recurso é a da sua interposição (C. Pr. Civil,
art. 544, § 1º), não havendo como considerar peça juntada após esse
momento.